Tribunal: TJMT
Processo: 1003940-83.2022.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAITON MORATELLI - CPF: 025.430.881-30 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003940-83.2022.8.11.0007

Data do Julgamento:

14.03.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Recorrente:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA

Recorridos (as):

MAITON MORATELLI

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CANCELAMENTO DE VOO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM FACE DA RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Admite-se a responsabilidade solidária das agências intermediadoras de passagem apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da devolução do valor de R$ 1.099,90 (mil e noventa e nove reais e noventa centavos) a título de danos materiais em decorrência do cancelamento unilateral do voo do autor para o trecho Santiago/São Paulo em 20/12/2021.

A recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório arbitrado.

As partes recorridas pugnam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que a reclamante alega ter comprado junto ao site da primeira reclamada passagens aéreas operada pela segunda reclamada para o trecho São Paulo/Santiago, entretanto, foi surpreendido com o cancelamento unilateral do trecho de volta.

A parte recorrente 123 Milhas arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pelo reclamante, pois atuou apenas na comercialização das passagens aéreas.

Na hipótese, é caso de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela recorrente.

Isso porque, de acordo com o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, conforme o narrado na inicial, bem corroborado pelos documentos anexos na inicial, circunstância que afasta a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de cancelamento de voo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE SIMPLESMENTE VENDE A PASSAGEM AÉREA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE POR FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente pelos danos morais experimentados pelo passageiro em razão do extravio de bagagem.

3. A venda da passagem aérea, muito embora possa constituir antecedente necessário do dano, não representa, propriamente, uma de suas causas. O nexo de causalidade se estabelece, no caso, exclusivamente em relação à conduta da transportadora aérea.

4. Uma leitura sistemática dos arts. 12, 13 e 14 do CDC exclui a responsabilidade solidária do comerciante não apenas pelos fatos do produto, mas também pelos fatos do serviço.

5. Recurso especial provido.

RECURSO ESPECIAL No 1994563 - MG (2022/0091365-9)

Com efeito, destaco que em recente decisão reafirmando a jurisprudência daquele tribunal, o Ministro Moura Ribeiro ao abrir divergência sobre o tema no RECURSO ESPECIAL No 1994563 - MG, fez os seguintes esclarecimentos:

Atento a tais princípios, parece um salto olímpico o reconhecimento da responsabilidade da empresa vendedora da passagem aérea pelo extravio da mala do passageiro acontecido durante a viagem ou transporte. Mais ainda no caso dos autos, em que a expressão econômica da transportadora aérea é mais do que suficiente , sem necessidade de agravar a empresa vendedora das passagens.

Mesmo nas relações de consumo, (...) para ser imposta a reparação do dano ao fornecedor, em benefício do consumidor, deve-se apresentar uma relação de causa e efeito entre o fato do produto ou do serviço (dano) e o vício (Código do Consumidor Comentado. ARRUDA ALVIM, et al. 2a ed. São Paulo: RT, 1995. p. 170).

O nexo de causalidade como se sabe, é a ligação entre o dano e o fato jurídico, ou seja, esta correspondência depende de uma potência para direcionar o resultado de per si, independentemente de outros fatores (ROSA e NELSON NERY. Instituições de Direito Civil. Vol. II. 3a ed. São Paulo: RT, 2022. p. 440).

No caso, nem sequer com a melhor boa vontade, data venia, é possível ver essa relação de causa e efeito entre a simples venda da passagem aérea e o extravio posterior da mala do passageiro durante o serviço de transporte. Conquanto até possa ser dito que a venda da passagem tem relação de conexidade com o transporte subsequente, é preciso atentar bem para a intensidade e os limites das atuações dos fornecedores.

A atuação da vendedora da passagem obviamente se liga e se esgota exatamente nessa venda, que no caso aconteceu e foi perfeita. A partir daí, abriu-se a atuação exclusiva e independente da transportadora aérea, cumprindo a esta, portanto, também com exclusividade, arcar com os riscos e danos da sua atividade.

Assim, a recorrente não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos morais e materiais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito em face da
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
, nos termos do art. 485, VI do CPC, mantendo em seus demais termos a sentença condenatória em face da companhia áerea.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023